Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715821-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Vistos etc., Leticia Rodrigues de Sousa Almeida interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de Repactuação de Dívida, movida em desfavor do BRB — Banco de Brasília S.A. e Outros indeferiu a tutela provisória pretendida, no sentido de determinar que a instituição bancária suspenda os descontos das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, ao fundamento de inexistir abusividade. Assim, consignou o juízo a quo não estar demonstrada a probabilidade do direito. A agravante narra que possui remuneração bruta de R$ 5.796,61 (cinco mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), sendo que deste valor é descontado empréstimo consignado de R$ 1.625,07 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e sete centavos). Acrescenta que do valor remanescente em sua conta corrente – R$ 3.072,78 - é descontado o valor de R$ 1.201,25 (mil duzentos e um reais e vinte e cinco centavos) referente a empréstimo em conta corrente. Assevera que possui o cartão BRB com fatura em fevereiro no valor de R$ 180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), bem assim cartão de crédito da RIACHUELO MIDWAY S.A. no valor de 423,71 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). Aponta que após as deduções perpetradas em sua folha de pagamento e em sua conta corrente remanesce apenas a quantia de R$ 1.267,26 (mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), a qual não é suficiente para manter minimamente a sua sobrevivência e de sua família, bem como sua dignidade. Sustenta que referidos descontos deveriam observar a limitação de 30% do rendimento líquido, tal como ocorre nos demais empréstimos pactuados com a instituição bancária e consignados diretamente na folha de pagamento. Salienta que os débitos em comento decorrem de renegociações de mútuos anteriores. Defende que a instituição financeira não detém o direito de se apropriar da quase totalidade de sua remuneração. Aduz estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela, bem assim, perigo de dano, haja vista que haverá privação de verbas alimentares. Requer, portanto, a concessão da tutela recursal liminar, para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente para que a agravante permaneça ao menos com a quantia de R$ 2.748,33 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. O regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Conforme relatado, a agravante almeja a redução dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente para que permaneça com o valor líquido de R$ 2.748,33 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Inicialmente, cabe ressaltar a distinção existente entre os contratos de mútuo feneratício em que se pactua a quitação dos valores mediante desconto consignado em folha de pagamento e aqueles em que se acorda o pagamento por meio de desconto direto em conta corrente. De se notar que os comumente denominados empréstimos com consignação em folha de pagamento possuem disciplina específica na Lei no 10.820/2003, Lei no 8.112/1990 e Lei Complementar Distrital no 840/2011, a depender do regime jurídico da relação de trabalho do mutuário, mas que, no entanto, estabelecem os mesmos limites para as consignações facultativas a incidirem sobre a remuneração do trabalhador. Como é cediço, os regramentos e os limites traçados nas citadas leis dão o contorno dos financiamentos entabulados na modalidade de pagamento consignado, porquanto se de um lado representam garantia de adimplemento ao mutuante, por outro lado resultam em taxas mais módicas e outros benefícios aos mutuários, dentre eles o respeito ao limite legalmente estipulado para os descontos direto na folha de pagamento. Por sua vez, os empréstimos com pactuação de pagamento por desconto em conta corrente do devedor não possuem limite de percentual estipulado em lei, razão pela qual houve intenso debate jurisprudencial sobre a matéria. No ponto, há muito vinha sufragando o entendimento segundo o qual, inobstante a ausência de previsão legal, aos descontos efetuados nas contas correntes dos mutuários deveria, por analogia, ser observado o limite estipulado para os abatimentos incidentes na folha de pagamento. Contudo, recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n.os 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP e em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da questão e estabeleceu a Tese no 1.085, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Dessa forma, ressalvando meu entendimento e em homenagem à segurança jurídica, passo a adotar o posicionamento sufragado pelo c. STJ e também pela E. 5o Turma desta Corte, consoante se verifica nas ementas a seguir transcritas: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Apelação versa sobre aplicação do percentual de 30% da remuneração mensal do mutuário quanto à amortização de débitos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento bem como empréstimos descontados diretamente em conta corrente e livremente pactuados pelo consumidor/correntista. 2. O cancelamento da Súmula 603 do STJ, no julgamento do REsp 1.555.722, afastou a impossibilidade da efetivação de descontos em conta corrente bancária comum; ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003. 3. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico. 4. Assim, no caso dos autos, ainda que se constate situação de superendividamento, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção dessa limitação para os empréstimos pactuados com aceite de amortização direta na conta corrente do consumidor. 5. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1411984, 07049007220218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE 30%. OBSERVÂNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se indeferir o pedido. 3. O limite de 30% da remuneração de servidor público para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso. 4. Agravos de instrumento conhecidos e providos. (Acórdão 1388383, 07308283420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Evidentemente que a liberdade de contratar e das partes voluntariamente elegerem a forma de pagamento com desconto em conta corrente deve se coadunar com os demais princípios constitucionais do ordenamento jurídico pátrio, devendo-se analisar, casuisticamente, eventual violação ao princípio da dignidade humana e a manutenção da preservação do mínimo existencial para o sustento do devedor e de sua família. Na hipótese, verifica-se dos elementos até então coligidos aos autos, que embora tenham ocorrido descontos vultosos na conta corrente da devedora para o pagamento de empréstimos, ainda restou saldo de aproximadamente 49% dos rendimentos para a mantença mínima da agravante. Assim, no presente caso denota-se ausente a plausibilidade do direito vindicado a ensejar a concessão da antecipação da tutela pretendida. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados para contrarrazões. P.I. Carmelita Brasil Relatora